Tribunal: CARF
Processo: 10880.934931/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.934931/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.638 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014
PER/DCOMP. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO DE FATO NA
DCTF. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Nos processos relativos Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação
- PER/DCOMP, incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado, nos termos do artigo 170 do CTN.
No caso, a contribuinte não apresentou elementos da escrita contábil e fiscal
que dessem suporte às alegações de pagamento em duplicidade e de erro de
fato da declaração do débito de CSLL na DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.934931/2014-11
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934931/2014-11

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição – PER, por meio do qual a
contribuinte formalizou crédito perante a União decorrente de pagamento a maior de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (cód. receita 2372).
O crédito foi parcialmente utilizado para compensar débitos de responsabilidade
da contribuinte na respectiva Declaração de Compensação – DCOMP.
No Despacho Decisório, a autoridade administrativa da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB indeferiu o crédito pleiteado e não homologou a compensação
declarada. A razão apontada pela fiscalização foi a utilização integral do DARF em questão para
a quitação de débito de CSLL.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Nesta, em síntese, alegou que havia cometido um erro de fato no
preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF
Ao detalhar a alegação, a contribuinte alegou ter pago a CSLL em duplicidade, no
Lucro Real e no Lucro Presumido. Para dar suporte à alegação, apresentou (i) DCTF
retificadora; (ii) comprovantes de arrecadação relativos a dois DARF e (iii) planilhas
demonstrando as apurações no Lucro Real e no Lucro Presumido.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. De acordo com o voto condutor do Acórdão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, a razão essencial para o indeferimento foi a existência
de um valor a pagar na DCTF retificadora apresentada pela contribuinte.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte alegou que havia cometido novo erro na DCTF
retificadora.
A recorrente alegou que tentou transmitir nova retificação por meio do sistema
eletrônico, mas não foi possível em razão de já existirem 5 DCTF retificadoras para o período.
Em razão da impossibilidade de apresentação de retificação por meio eletrônico, a contribuinte
protocolou um pedido de retificação da DCTF, que foi juntado aos presentes autos.
No pedido de retificação da DCTF, a contribuinte detalhou fatos que, segundo sua
alegação, seriam essenciais para a compreensão da questão controversa no presente processo.
Ao final da petição, a contribuinte pediu a retificação da DCTF.
Em essência, era o que havia a relatar.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934931/2014-11

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
A partir do relato acima, vê-se que o crédito pleiteado pela recorrente já havia sido
integralmente utilizado para quitar débito declarado em DCTF. Essa foi a razão para não haver
saldo disponível para as compensações declaradas em DComp.
Impende destacar que, na sistemática do lançamento por homologação, a
apresentação da DCTF constitui o crédito tributário.
Assim, conforme bem demarcado pela decisão de piso, a questão posta na espécie
é a desconstituição de débito declarado por meio de DCTF, que requer a comprovação de qual é
o débito condizente com a verdade material. Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se
na DCTF e declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e qual o
montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Entretanto, a contribuinte não logrou fazer tal prova.
É oportuno salientar que a contribuinte alegou uma sucessão de erros de fato.
Primeiro, o erro no pagamento em duplicidade no pagamento da CSLL com base no Lucro Real
e no Lucro Presumido; depois, o erro no preenchimento da DCTF original; por fim, o erro na
DCTF retificadora.
No caso, a contribuinte teria de comprovar:
(i) que efetivamente fez um pagamento em duplicidade e que o valor de CSLL
relativo à Sociedade em Conta de Participação em questão efetivamente compôs o montante
arrecadado em cada DARF;
(2) qual o débito correto de CSLL relativo ao período de apuração em questão.
Para dar suporte às alegações de duplicidade de pagamento e de que o débito de
CSLL seria inferior ao declarado em DCTF, a contribuinte deveria apresentar sua escrituração
comercial e fiscal, com suporte em documentos hábeis e idôneos.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934931/2014-11

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Vale destacar que a autoridade julgadora de primeira instância já havia indicado a
necessidade de se comprovar o erro de fato na DCTF, não sendo suficiente a simples retificação
da declaração.
Entretanto, a contribuinte não logrou apresentar provas hábeis para dar suporte às
alegações. Trouxe meras planilhas com (i) supostos valores de IRPJ (cód. receita 5993) e CSLL
(cód. receita 2484) devidos em cada filial; (ii) apuração do débito da SCP (The Town) conforme
o Lucro Presumido; (iii) planilha de recolhimento de IRPJ e CSLL; e (iv) apuração de IRPJ e
CSLL a recolher relativa à SCP.
As planilhas elaboradas pela contribuinte podem ser úteis para auxiliar na
compreensão de fatos narrados, mas não são elementos probatórios que possam dar suporte à
alegação de pagamento em duplicidade e erro de fato na DCTF quanto ao montante de CSLL
efetivamente devido.
Uma vez que a contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato no valor do débito declarado em DCTF e do pagamento em
duplicidade, o crédito pleiteado por meio do PER carece de certeza e liquidez, nos termos do
disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional. Assim, é de se negar o provimento do
recurso voluntário.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934931/2014-11

Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital